Tribunal: TJES
Processo: 5002607-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO Nº
5002607-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA PONATH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS REPRESSIVO -
CRIME DE
ROUBO
–
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE NORTEOU O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.

C
onforme externado na decisão impugnada, a investigação efetivada pela autoridade competente revela indícios de autoria em desfavor da paciente, e a devida materialidade quanto ao crime de roubo.

2.
N
ão há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza,
e
à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente, sendo devidamente fundamentado pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa à luz dos indícios de autoria;
da apreensão de produtos objeto do crime; da intensa gravidade do delito
e
à luz da garantia da ordem pública.

3.
N
ão existe constrangimento ilegal quanto a liberdade de paciente que se encontra foragido, por se tratar de situação que autoriza a adoção da medida extrema, além de colocar em risco a aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública.

4.
O crime foi cometido com violência ou grave ameaça, afastando-se a aplicação do art. 318-A, I, do CPP.

3.
Ordem denegada.
Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
DENEGAR A ORDEM ALMEJADA
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2022.

PRESIDENTE
RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002607-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREIA PONATH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus repressivo impetrado em favor de
ANDREIA PONATH
, contra o ato coator praticado pelo MM. Juíz de Direito da
VARA
ÚNICA
DA COMERCA DE
ITARANA
-ES
.

O
impetrante afirma
que a
paciente
encontra-se presa e encaminhada ao presídio feminino de Cariacica por
supostamente estar envolvid
a

em crime de roubo perpetrado
na localidade de Alto Jatibocas, zona rural do município de Itarana/ES, sendo as vítimas o proprietário do local VANILTO BERGER e seus dois funcionários ELI ADAIR FERNANDES DE OLIVEIRA E NILTON SIQUEIRA.

Narra o procedimento inquisitório que na data mencionada, após a meia noite, teriam chegado à propriedade os assaltantes que renderam os funcionários de Vanilto Berger, subtraindo naquela oportunidade 121 sacas de café e outros objetos
.

A primeira tese defensiva encontra-se lastreada na ausência de lastro probatório de autoria, já que as vítimas não reconhecem os autores do roubo e tampouco restou caracterizada a condição de participe, já que o veículo que transportava a carga não era de sua propriedade.

Lado outro, afirma que a paciente é mãe de três crianças que são suas dependentes, devendo ser observado o que dispõem os artigos 318A e 318B, ambos do Código de Processo Penal, viabilizando a sua prisão domiciliar.

Afirma, outrossim, que a decisão está lastreada na gravidade genérica do crime, o que, segundo os tribunais superiores não é suporte à segregação determinada.

Negada a tutela de urgência, conforme evento de número 2372931

Parecer da Procuradoria no mesmo sentido da decisão liminar, conforme evento de número 2525610.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de maio de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002607-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA PONATH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

VOTO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus repressivo impetrado em favor de
ANDREIA PONATH
, contra o ato coator praticado pelo MM. Juíz de Direito da
VARA
ÚNICA
DA COMERCA DE
ITARANA
-ES
.

O
impetrante afirma
que a
paciente
encontra-se presa e encaminhada ao presídio feminino de Cariacica por
supostamente estar envolvid
a

em crime de roubo perpetrado
na localidade de Alto Jatibocas, zona rural do município de Itarana/ES, sendo as vítimas o proprietário do local VANILTO BERGER e seus dois funcionários ELI ADAIR FERNANDES DE OLIVEIRA E NILTON SIQUEIRA.

Narra o procedimento inquisitório que na data mencionada, após a meia noite, teriam chegado à propriedade os assaltantes que renderam os funcionários de Vanilto Berger, subtraindo naquela oportunidade 121 sacas de café e outros objetos
.

A primeira tese defensiva encontra-se lastreada na ausência de lastro probatório de autoria, já que as vítimas não reconhecem os autores do roubo e tampouco restou caracterizada a condição de participe, já que o veículo que transportava a carga não era de sua propriedade.

Lado outro, afirma que a paciente é mãe de três crianças que são suas dependentes, devendo ser observado o que dispõem os artigos 318A e 318B, ambos do Código de Processo Penal, viabilizando a sua prisão domiciliar.

Afirma, outrossim, que a decisão está lastreada na gravidade genérica do crime, o que, segundo os tribunais superiores não é suporte à segregação determinada.

Negada a tutela de urgência, conforme evento de número 2372931.

Parecer da Procuradoria no mesmo sentido da decisão liminar, conforme evento de número 2525610.

Necessário ponderar que a decisão que decretou a segregação da paciente pontou que:

[...] Além disso, os elementos indiciários constantes nos autos apontam para a participação dos investigados no crime de roubo, em concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, ocorrido na zona rural desta comarca, no dia 25/11/2021. Isso porque, além de outros elementos apontados, produto do crime, touca ninja, armas de pressão forma apreendidos no sítio e na residência dos investigados. Ademais a autoridade policial aponta que os representados também são investigados pela prática de diversos crimes contra o patrimônio ocorridos na zona rural desta comarca.

A impetrante afirma que os depoimentos prestados pelas vítimas não são hábeis a demonstrar a sua participação no delito em apuração.

Sobre a ausência de provas de participação da recorrente, entendo que a pretensão atenta contra o que está disposto no artigo 302 do CPP que dispõe:

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV -
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Nos autos do Inquérito Policial consta que em diligências a Ten Rosimeri
informou que quanto ela estava chegando ao sítio haver em Alto Jatibocas, pertencente a um dos envolvidos IVAN SANTANA ESPÍNDULA, se deperarou com um caminhão pertencente a ANDREIA PONATH companheira de IVAN SANTNA ESPÍNDULA, que estava no local para pegar a carga de café, produto de roubo, e ao avistar a guarnição evadiu-se do local, se embreando em uma mata fechada, após receberem informações que os envolvidos estariam em sua residência, [...] fizeram contato com a Sra SALMIRA STORCH PONATH, mãe da suposta envolvida ANDREA PONATH e seu companheiro IVAN SANTANA ESPÍNDULA, que autorizou a entrada dos militares nas dependentes da referida residência, onde foi localizado uma pistola de pressão cor preta, marca beerman p17 [...] uma espingarda de pressão cor preta sem número e marca [ ...] que foram também apreendidos e outros materiais na garagem descritos em campo específico. (evento 2362401 pag.03 e ss)

Verifico assim a pertinência da decisão com as provas dos autos, alinhando-se ao contexto da reunião de pessoas para o cometimento do delito como afirmado no inquérito policial pelas vítimas do crime, sendo as provas hábeis a conformar o que se exige para a decretação da prisão preventiva, conforme deixei delineado nos autos do HC de número 5002459.22.2022.8.08.0000 que foi impetrando em favor de IVAN SANTANA ESPÍNDULA de minha relatoria.

Lá ponderei que:

Em trato continuativo, afere-se que diante de tal panorama não há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza, e à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente,
sendo devidamente fundamentado pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa à luz dos indícios de autoria;
da apreensão de produtos objeto do crime; da intensa gravidade do delito
e
à luz da garantia da ordem pública.

Neste sentido:

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - FUNDAMENTAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA - ORDEM DENEGADA 1) A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, está bem fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, não se verificando nenhuma ilegalidade na mesma. 2) No que tange a prisão cautelar, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, pois, como versa o princípio da confiança nos juízes, os magistrados, que estão próximos à causa, têm melhores condições de avaliação da necessidade ou não da segregação cautelar, quando confrontados com o caso concreto. 3) Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100120033137, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/12/2012, Data da Publicação no Diário: 22/01/2013)

Em relação a aplicação do artigo 318-A e 318-B ambos do Código de Processo Penal, observo que a pretensão não está disposta ao tipo de delito perpetrado que foi o roubo com emprego de arma e concurso de pessoas, ao menos no atual cenário processual, obstando-se, a luz do artigo 318-A, I, do CPP, a substituição da prisão para a modalidade domiciliar, não olvidando que a genitora da paciente estava de posse das chaves da residência dos envolvidos.

Neste sentido o parecer da Procuradoria que entendo como reforço à presente fundamentação:

Nos autos não foi demonstrada qualquer condição ‘degradante’ vivida pelo (s) filho (s) menor (es) de 12 anos, não se apresentando, portanto, como situação sine qua non por ser a paciente genitora de criança (s) menor (es) de 12 anos de idade para obter, de plano, a concessão de prisão domiciliar, quando constante dos autos a presença de avó materna, a qual inclusive foi quem autorizou a entrada dos policiais na residência da paciente. Como se percebe, para praticar, em tese, o (s) crime (s), a paciente não pensou no (s) filho (s) menor (es), principalmente, no exemplo que poderia deixar para o (s) mesmo (s): dignidade, trabalho honesto, exemplo de vida etc., optando, sempre em tese, por caminhos tortuosos que a levaram ao cárcere.

Desta forma, entendo por coerente manter íntegra a decisão que determinou a prisão da paciente, DENEGANDO-SE A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5002607-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA PONATH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS REPRESSIVO -
CRIME DE
ROUBO
–
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE NORTEOU O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.

C
onforme externado na decisão impugnada, a investigação efetivada pela autoridade competente revela indícios de autoria em desfavor da paciente, e a devida materialidade quanto ao crime de roubo.

2.
N
ão há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza,
e
à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente, sendo devidamente fundamentado pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa à luz dos indícios de autoria;
da apreensão de produtos objeto do crime; da intensa gravidade do delito
e
à luz da garantia da ordem pública.

3.
N
ão existe constrangimento ilegal quanto a liberdade de paciente que se encontra foragido, por se tratar de situação que autoriza a adoção da medida extrema, além de colocar em risco a aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública.

4.
O crime foi cometido com violência ou grave ameaça, afastando-se a aplicação do art. 318-A, I, do CPP.

3.
Ordem denegada.
Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
DENEGAR A ORDEM ALMEJADA
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em __08_ de JUNHO__ de 2022.

PRESIDENTE
RE
LATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.